Tribunal: TJSP
Processo: 2068720-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO. Inconformismo contra sentença que acolheu a impugnação, extinguiu a execução e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre a diferença apurada. Alegação de que a verba honorária foi fixada em valor ínfimo, não remunerando condignamente o trabalho realizado. Todavia, como a decisão extinguiu o cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação. Via eleita inidônea. Impossibilidade

Ementa:
EXECUÇÃO. Inconformismo contra sentença que acolheu a impugnação, extinguiu a execução e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre a diferença apurada. Alegação de que a verba honorária foi fixada em valor ínfimo, não remunerando condignamente o trabalho realizado. Todavia, como a decisão extinguiu o cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação. Via eleita inidônea. Impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
RECURSO NÃO CONHECIDO.